Tribunal: TJMT
Processo: 0006576-67.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006576-67.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO VITOR FELIP DE JESUS - CPF: 064.875.271-22 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), VINICIUS CESAR CONCEICAO MOREIRA - CPF: 142.742.747-05 (APELANTE), FELIPE MARINHO DA SILVA - CPF: 039.534.331-30 (VÍTIMA), JOZIVANIA PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 004.814.941-11 (VÍTIMA), ELIZA PAULA DA SILVA - CPF: 020.455.921-97 (VÍTIMA), CRISTIANO MARINO DA SILVA (VÍTIMA), VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006576-67.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO VITOR FELIP DE JESUS, VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO I
I, E § 2°-A, INCISO I, C/C O ART. 71, DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO – AGENTE NÃO IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – REVISÃO DA PENA IMPOSTA AO OUTRO RÉU – DELIMITAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE ­– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – CORREÇÃO IMPOSITIVA – DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO DESCABIDO ­– CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO ­­– RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO INVEROSSÍMIL – CONDUTAS DIVERSAS ­– CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÍNIMO ESCORREITA ­– REGIME FECHADO PRESERVADO –
RECURSO DE VITÓRIO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E PARCIALMENTE PROVIDO O DE JOÃO VITOR
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”. (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

É inviável afastar a majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quando as testemunhas e o próprio réu confirmaram que o crime foi cometido por duas pessoas.

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT)

A ocorrência de dois crimes, em condições simulares de tempo, local e modo de atuação, atrai a incidência da continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto).

A presença de circunstância judicial desfavorável recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006576-67.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO VITOR FELIP DE JESUS, VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vitor

Felip de Jesus, condenado à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa,

em regime fechado, por infração ao art.
157, § 2, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c o art. 29, e art. 71, todos do Código Penal (1° e 2º fato), e
Vitório Conceição Moreira, condenado à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa,

em regime fechado, por infração ao art.

157, § 2, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c o art. 29, e art. 70, todos do Código Penal (2º fato) (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Em suas razões, João Vitor assevera que: 1) a pena-base foi indevidamente exasperada, pois a argumentação é inidônea; 2) o
quantum
de acréscimo é desproporcional; 3) deve ser “
afastada a majorante presente no §2, inciso II, do artigo 157 do CP
” (sic);
4)
“na terceira fase (pena definitiva) também há equívoco, vez que o caso se amolda ao concurso de crime continuado e não concurso material de crimes
” (sic);

5) deve ser reconhecido

um “
único crime de roubo, vez que, embora a conduta tenha atingido patrimônios distintos, é certo que ocorreu uma única ação de cada vez
” (sic); 6) faz jus ao regime semiaberto (Id.
56555468
).

Vitório Conceição também se insurge, e alega que: 1) a condenação é inviável, pois, nas alegações finais o MP se manifestou pela absolvição do réu; 2) não há provas suficientes para sustentar a condenação; 3) a dosimetria carece ser revista e a pena de multa estabelecida a partir dos mesmos parâmetros (Id.
56555473).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso interposto por Vitório, para absolvê-lo da imputação penal, e pela manutenção da sentença quanto a João Vitor (Id.
56555475).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
58737950)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 9-6-2019, por volta das 20h00min, no “Bar do Guira”, localizado próximo à Madeireira Fazendão, na cidade de Rondonópolis, João Vitor, acompanhado de uma pessoa identificada como “Zezinho”, mediante violência exercida com arma fogo, subtraiu bens de propriedade do estabelecimento comercial, bem como de Felipe Marinho da Silva e de Cristiano Mariano da Silva (fato 1).

Os autos registram ainda que, em 26-5-2019, por volta das 14h30min, na Conveniência FP, João Vitor e Vitorio Conceição, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram
“
aproximadamente R$1.100,00 (Um mil e cem reais) e duas caixas de cerveja, avaliadas em R$ 64,00(sessenta e quatro reais) pertencentes a empresa. De igual modo, subtraíram da vitima L.L.S sua carteira e documento pessoais, e da vitima L.P.S, uma bolsa contendo R$ 16,00 (dezesseis reais), documentos, anéis avaliados em R$ 60,00, um celular Samsung J7, avaliado em R$ 1.700,00 e uma motocicleta Honda Biz
” (fato 2) (Id.

56553969).

Quanto a João Vitor, a autoria é incontroversa. O assalto no Bar do Guira foi registrado pelo sistema de segurança. Além disso, ele foi identificado pelas vítimas de ambos os eventos delitivos, e confessou os crimes, tanto que a responsabilidade penal atribuída a ele sequer é impugnada no apelo.

Também esclareço que “
o fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter postulado a absolvição dos agravantes, não vincula o julgador, que pode decidir segundo seu livre convencimento” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1258233/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 29/06/2015).

Fixada essa premissa, resta analisar se há provas suficientes para justificar a condenação de Vitório pelo crime ocorrido em
26-5-2019, na conveniência FP.

Na fase inquisitorial, Eliza Paula da Silva explicou que trabalha no local, e que João Vitor, que reconheceu por ser cliente —
na companhia de outra pessoa não identificada
—, realizou o assalto portando arma de fogo. Disse ainda que, além do dinheiro do estabelecimento, eles subtraíram sua motocicleta, e pertences de clientes que estavam no local (Id.
56553972).

Josivania Prudêncio de Souza confirmou que estava na conveniência FP, e que “
o infrator João Vitor lhe tomou uma bolsa de cor preta com alguns pedra brilhosas, contendo R$ 16,00, um RG, uma CNH, documento de sua motocicleta, chave da residência, controle do portão, dois anéis com pedras, avaliados em R$ 60,00, e um celular Samsung J7 Prime, avaliado em R$ 1.700,00. Que os infratores tomaram a chave de sua motocicleta e na fuga subiram em uma moto Honda Biz que estava estacionada em frente a conveniência, acreditando que seria aquele o seu veículo, porém, como a chave não serviu, o suspeito João Vitor retornou, jogou sua chave sobre o balcão do estabelecimento e tomou a chave da motocicleta da atendente, que se encontrava no local e fugiram
"
(Id.
56553973).

Apesar de identificar João Vitor, Josivania
não reconheceu
Vitório Conceição (Id. 56553974).

Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, João Vitor confessou o crime, e alegou que o assalto foi praticado “
na companhia de
uma pessoa que conhece pelo vulgo ‘VITINHO’ ou VITORIO (VITORIO CONCEIÇAO MOREIRA)”
(Id. 56553973).

À sua vez, Vitório Conceição negou ter envolvimento nos fatos, e alegou que não conhece João Vitor (Id. 56553974).

Na instrução processual,
Alessandro Pereira da Silva – policial civil – explicou que “
o envolvimento do Vitório foi que João Vitor, perguntado se tinha mais alguém com ele, falou que era o Vitório
”, mas que ele
não
foi reconhecido pelas vítimas (arquivo digital).

Reynaldo Jeferson Gonçalves Araújo esclareceu que, no interrogatório extrajudicial, João Vitor contou ter praticado o roubo na conveniência junto com Vitório, que foi apontado por ele em fotografia para os policiais (arquivo digital).

Renato Teixeira Barbosa relatou que, a partir do que foi dito por João Vitor, identificaram Vitório como coautor do delito, mas que as vítimas da conveniência
não
o reconheceram (arquivo digital).

Kalffmem da Silva e Werner Cavalcante confirmaram apenas que prenderam João Vitor depois que ele, armado, assaltou o Bar do Guira (arquivo digital).

O depoimento do PM Marcio Resende de Souza é semelhante (arquivo digital).

Elisa Paula da Silva relatou, pormenorizadamente, como aconteceu o assalto na conveniência. Em relação à autoria do crime,
confirmou apenas a identificação de João Vitor
, conforme se vê no depoimento transcrito:

Juíza: Você foi vítima [...]?

V: Do João, porque o outro eu não conheço
.

Juíza: Só um instantinho [...], você pode narrar para mim, você falou que foi vítima de um deles?

V: É que o outro...

Juíza: Vítima de quem?

V: Acho que é João, que o apelido de “Castanha”, eu acho que é João Vitor.

Juíza: Você já o conhecia antes?

V: Sim, ele frequentava a conveniência.

Juíza: Sei.

V: Sempre fui [...] com ele porque ele não olhava nos olhos, sempre com a cabeça abaixada, e ele assaltou sempre o horário que ele frequentava a conveniência.

Juíza: Você era caixa nessa conveniência?

V: Sim, que o proprietário é meu irmão.

[...]

Juíza: Aí você falou que em 26 de maio, você falou que ele esteve no local e anunciou o assalto?

V: É.

Juíza: Ele estava sozinho?

V: Não, estava acompanhado
, eles abordaram eu estava lá no caixa, tinham duas mulheres na mesa lá fora, ele abordou as duas clientes que estavam lá fora, e o outro abordou meu sobrinho na porta [...], ele abordou,
o outro, que eu não sei quem é, porque eu não me lembro do rosto dele
.

Juíza: Sei.

V: Ele chegou, entrou na frente, e o outro atrás, falou assim: “é um assalto, olha para a câmera”, tem câmera, aí ele mandou eu olhar para a televisão, e falou assim: “meu comparsa está lá fora com seus clientes”, no que eu olhei na câmera
eu conheci o João Vitor, que é o “Castanha”, na hora eu reconheci ele, ele que estava armado, ele que abordou minha cliente,
a Josi não sei das quantas, aí ele pegou a bolsa dela e pediu a chave da moto, porque a minha moto, eu tenho uma Biz preta que estava em cima da calçada, ele achou que a moto era dela, então ele já pegou a bolsa com a chave [...], enquanto isso
o outro estava lá dentro comigo pegando o dinheiro, o outro ficou o tempo todo nas minhas costas
, o caixa é assim, ele já entrou, pegou o celular e enfiou no bolso, e
ele ficou o tempo todo nas minhas costas, então não tem como eu saber quem é o outro, porque o tempo todo ele ficou nas minhas costas
; agora o João Vitor, na hora que eu olhei na câmera, eu conheci porque ele é um cliente da gente.

Juíza: Ele estava usando capacete?

T: Não, cara limpa, o João Vitor estava com um boné que ele até deixou lá depois, cara limpa, cara limpa, o capacete que eles fugiram era o capacete da cliente que ele abordou na mesa.

Juíza: Então era cliente, você não tem dúvida?

V: O João Vitor não, agora o outro eu não posso afirmar nada porque eu não lembro da cara dele, porque ele estava nas minhas costas, não tinha como eu ver
.

Juíza: Você tinha uma arma apontada para você?

V: Não, quem apontou arma foi o João Vitor para as clientes lá fora, essa outra testemunha [...], ele ficou o tempo todo com ela, o João Vitor, aí depois ele levou elas para dentro da conveniência, depois que o outro já tinha pegado as coisas, até então eu pedi três vezes o celular, esse outro que estava nas minhas costas, na hora de ir embora ele deixou o celular.

Juíza: Ele atendeu?

V: Ele atendeu e deixou meu celular.

Juíza: Não viu ele?

V: Não porque ele estava aqui assim [a vítima mostra as costas], eu tinha receio de ficar olhando para trás,
eu só fui pegando o dinheiro, ele mandou pegar o dinheiro, eu peguei o dinheiro e entreguei para ele.

[...]

Juíza: O outro você não sabe as características?

V: Não sei, o outro não posso afirmar nada do outro, mas o João Vitor eu lembro
.

Juíza: Então você confirma o seu depoimento perante o delegado de polícia?

V: Confirmo tudo.

MP: Então a senhora confirmou o reconhecimento do Vitor?

V: Sim.

MP: E do outro réu que está aqui?

V: Não posso afirmar, como eu falei, do outro eu não posso
.

[...]
(arquivo digital).

Este é o depoimento de Josivania Prudêncio de Souza – cliente da conveniência que também foi vítima do crime -,
verbis
:

[...]

MP: A senhora pode nos relatar se a senhora reconheceu quem entrou na conveniência?

V: Só um
.

MP: Só um?

V: É, porque só tinha pego um a vez que eu fui para reconhecer.

MP: [...] um a senhora se recorda como eram as características dele?

V: Hunrum.

MP: A senhora pode descrever?

V: É alto, branco claro e meio fortinho um pouco.

MP: Meio fortinho?

V: Hunrum.

MP: Tem alguma outra característica, tipo dentes, alguma coisa [...] que a senhora tenha percebido?

V: Não.

MP: Então a senhora reconheceu, seria identificado, a senhora lembra o nome?

V: Não, o outro que eu reconheci é um moreninho.

MP: Moreninho?

V: Baixinho.

MP: A senhora pode dizer a dinâmica dos fatos, quem entrou, quem ficou, se tinha arma [...], como foi?

V: Tinha revólver, chegou os dois a pé, nós estávamos na mesa, eu estava na mesa, aí já chegou e colocou a arma, já sacou a arma, mandou entrar para dentro da conveniência, tomou minha bolsa, tudo o que tinha, e mandou entrar para dentro da conveniência.

MP: O outro ficou em que posição?

V: O outro foi entrando junto, enquanto um abordava eu, o outro abordava a menina do caixa para pegar o dinheiro do caixa, que é o branco, o alto, que pegou o dinheiro do caixa.

MP: E a senhora reconheceu esse, o branco?

V: O moreno.

MP: A senhora reconheceu o moreno?

V: Hunrum.

Defesa: Qual foi de fato a atuação do moreno, você se refere ao moreno, a atuação dele, o que ele fez?

V: Assim que ele chegou, ele já sacou a arma da cintura, mandou entrar para dento e tomou minha bolsa, para fora mesmo da conveniência.

Defesa: Ele estava muito agitado?

V: O moreno estava.

Defesa: Ele chegou a agredir a senhora, machucar, colocar a arma muito próxima de você, nesse sentido?

V: Não.

[...]

Juiz: Esse aqui é um termo de reconhecimento de pessoa que fez na delegacia que registra que a senhora reconheceu João Vitor [...] a época como autor do roubo lá?

V: Isso.

Juiz: Foi isso, né?

V: Foi
.

[...]

Juiz: Tinha um segundo lá que a senhora [...]?

V: Era

Juiz: Estava de cara limpa?

V: Estavam os dois.

Juiz: Vou mostrar, esse primeiro o João Vitor, folhas 39, reconhece algum desses daqui como o outro?

V: Não
(arquivo digital).

Perante o juiz, João Vitor confessou seu envolvimento nos dois crimes; contudo, afirmou que “não conhece esse tal de Vitório”, e que praticou o roubo na conveniência junto com “Zezinho”, que é a mesma pessoa que estava em sua companhia no assalto ocorrido no Bar do Guira. Insistiu ainda que, nas duas oportunidades, não estava armado (arquivo digital).

Em juízo, Vitório Conceição, mais uma vez, negou os fatos (arquivo digital).

Como se observa, o conjunto probatório amealhado é anêmico, e não permite a condenação de Vitório.

Por mais significativo que seja o depoimento prestado por João Vitor na fase inquisitorial, atribuindo a Vitório a coatoria do assalto ocorrido na conveniência FP, ele não foi confirmado na instrução processual.

Na verdade, ao ser indagado a respeito dos acontecimentos, João Vitor explicou para o juiz que cometeu o crime
na companhia de “Zezinho
”, dizendo ainda que realizou os assaltos porque devia droga para ele. Quanto a Vitório, afirmou que não o conhecia e que ‘ficou sabendo dele’ depois que estava preso. Também negou tê-lo identificado por fotografia no inquérito policial.

Diante desse contexto, pouco importa que os policiais ouvidos na instrução processual tenham confirmado que, no primeiro momento, João Vitor delatou Vitório como coautor do delito, notadamente porque apenas repetiram o que supostamente lhes foi contado pelo meliante.

Não desconheço que não é raro o agente forjar a retratação judicial na tentativa de livrar seu comparsa.

Contudo, no caso em exame, ainda que a retratação não houvesse ocorrido, as demais provas produzidas não confirmam a participação Vitório no crime.

Embora as vítimas aleguem que os réus estavam de ‘cara limpa’, em nenhum momento Vitório foi apontado por elas como o comparsa de João Vitor.

Apesar de o reconhecimento de João Vitor ser corroborado na instrução processual, tanto por Elisa como por Josivania, elas foram contundentes em explicar que
não foram capazes de identificar o segundo assaltante
.

Como reiteradamente tenho afirmado, não pode a justiça contentar-se com a possibilidade de o réu ter cometido o crime.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, inexistindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Destarte, diante da fragilidade do acervo probatório, Vitório deve ser absolvido da imputação penal.

De outro giro, o pedido de revisão da dosimetria de João Vitor deve ser acolhido em parte.

Ao contrario do que entende a defesa, a qualificadora do concurso de pessoas encontra-se sobejamente comprovada nas provas dos autos.

De fato, o próprio réu explicou que praticou ambos os delitos em conjunto com uma pessoa conhecida como “Zezinho”, que, segundo ele, era o fornecedor de drogas com quem estava em dívida.

O depoimento das vítimas, assim como o dos policiais que participaram da ocorrência, corrobora a presença da majorante, de modo que é inviável extirpá-la da condenação.

Embora João Vitor insista que cometeu os delitos desarmado, bem se vê que a alegação não prospera. .

O conjunto probatório confirma que o artefato foi utilizado na empreitada criminosa.

Os policiais ouvidos na fase judicial confirmaram que o réu utilizou uma arma de fogo para praticar o assalto no Bar do Guira.

O depoimento deles converge com as declarações de Felipe Marinho da Silva na fase inquisitorial, no ponto em que confirma que os assaltantes chegaram no bar do Guira armados (Id.
56553971).

O mesmo se verifica quanto ao roubo ocorrido na conveniência FP. As vítimas - Elisa Paula da Silva e Josinania Prudência de Souza - foram enfáticas em afirmar que o crime ocorreu mediante violência exercida com arma de fogo.

De acordo com o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Ademais, é “
suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas de seu uso durante a consumação do crime
” (TJ/MT, N.U 0003246-38.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]
(HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

No que concerne à pena-base, observo que foi estabelecida nos seguintes termos:

3.1. Dosimetria de pena do acusado João Vitor.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2ª-A, I do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou consequências normais do tipo. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
(Id.
56555458).

Nada impede que o concurso de pessoas seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, não há se falar em desvalor indevido da vetorial.

Por outro lado, imperativo reconhecer que o acréscimo adotado na sentença é desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, o
quantum
acrescido à pena-base por conta do desvalor de uma única circunstância judicial foi de 2 (dois) anos, que equivale a 1⁄2 (metade); contudo, na sentença não há justificativa concreta para a fração adotada.

Assim, o acréscimo na primeira fase deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Embora a defesa alegue ‘a ocorrência de crime único’, e que ‘o concurso material de crimes (CP, art. 69) foi indevidamente computado na sentença’, a tese não se sustenta.

As provas demonstram que o réu cometeu dois crimes distintos. O primeiro no dia 26-5-2019, na conveniência FP, onde atingiu o patrimônio do estabelecimento comercial, pois subtraiu dinheiro do caixa, além de roubar a motocicleta de Elisa Paula e a bolsa, anéis e o celular de Josivania.

No dia
9-6-2019 ele praticou outro assalto, dessa vez no “Bar do Guira” e, mais uma vez, subtraiu bens de propriedade do estabelecimento comercial, bem como de Felipe Marinho da Silva e de Cristiano Mariano da Silva.

Diante da situação, o magistrado sentenciante aplicou apenas a regra da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, e aumentou a pena em 1/6, como registra este trecho do
decisum
:

Por fim, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

Logo, considerando que foram praticadas duas infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6 (um sexto).

Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas. [...]
(Id.
56555458).

A singela leitura demonstra que o concurso material de crime sequer foi cogitado na sentença.

Ademais, a prática de dois roubos diversos em condições de similaridade autoriza a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, não há correção a ser feito no ponto.

Passo a dosimetria:

Na primeira fase permanece desfavorável ao réu a vetorial das circunstâncias do crime, que, pelas razões alhures expostas, deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase incide em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I, III, d), que, por orientação jurisprudencial, devem ser computadas na fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, delimito a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase está presente a majorante do uso de arma de fogo, que acrescenta 2/3 (dois terços) à pena e perfaz o montante de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Também deve ser considerada a continuidade delitiva, no patamar de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da pena.

A presença de circunstância judicial desfavorável ao réu autoriza preservar o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Nesse sentido:

[...] No mais, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstâncias judiciais desfavoráveis. Confira-se: HC n.403.823/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/2017; e AgRg no AREsp n. 972.884/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/10/2017. [...]
(STJ, AgRg no HC 604.159/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso interposto por Vitório Conceição Moreira
para absolvê-lo do crime de roubo majorado que lhe foi imputado na ação penal, código
694128, e divergindo do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo de João Vitor Felip de Jesus
, para delimitar o acréscimo da pena-base em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020